Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700551-59.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Teltex Tecnologia S/A Agravado: Helper Tecnologia de Segurança S/A Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Teltex Tecnologia S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0717150-53.2025.8.07.0018. É a breve exposição Decido. Verifica-se que o presente recurso consiste em repetição do AI no 0700550-74.2026.8.07.0000, distribuído anteriormente, manejado pela mesma parte contra a mesma decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, nos autos no 0717150-53.2025.8.07.0018. Diante da mencionada repetição, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília–DF, 13 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator